Tribunal: STF
Processo: Rcl 66797
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que, nos autos da ação trabalhista nº 0100578-80.2020.5.01.0045, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que, na origem, se trata de reclamação trabalhista ajuizada por Marlon Pereira Martins que,



    “na condição de sócio (vide fls. 41/43 e 51/85 do PDF) da empresa Three Stars It Serviços de Informática Ltda, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 13.419.100/0001-07, requer o reconhecimento de sua relação de emprego com a ora Reclamante Constitucional. ”.



    Alega que o Juízo de primeiro grau, entendeu válida a sua citação e, ao sentenciar o feito, reconheceu a revelia, julgando procedente o pleito autoral e que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes.



    Informa que o beneficiário é sócio da empresa que foi contratada pela ora Reclamante, Three Stars It Serviços de Informática Ltda, empresário, experiente, possui intelecto superior ao do homem médio brasileiro, e é agente capaz, de modo que o negócio jurídico estabelecido entre as partes foi perfeitamente válido, não podendo agora, a pretexto de sua conveniência, ser invalidado.



    Sustenta que o ato judicial impugnado contraria o que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252, em razão de a autoridade reclamada ter reconhecido inválido contrato de prestação de serviços na área de informática, firmado por livre e espontânea vontade.



    Requer que a presente reclamação seja acolhida para



    “a) deferir, liminarmente, a tutela de urgência requerida, suspendendo-se integralmente a eficácia da r. decisão reclamada (autos do processo nº 0100578- 80.2020.5.01.0045); 



    b) Reconhecer a nulidade processual demonstrada no item 4 acima, para cassar, liminarmente, a sentença proferida nos autos do processo nº 0100578- 80.2020.5.01.0045, para retorno ao status quo ante, possibilitando à Reclamante o seu direito constitucional ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa; ”



    É o relatório. 



    Decido.



    A presente reclamação é ajuizada por Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. com o objetivo de desconstituir os efeitos da revelia decretada em ação movida na Justiça do Trabalho, concluindo a autoridade reclamada pela existência de confissão de veracidade relativamente aos elementos relacionados ao vínculo de emprego estabelecido entre as partes do processo, conforme se depreende de trecho da sentença, a qual foi mantida pelo TRT 1:



    “No caso em julgamento, pretende a parte autora o reconhecimento da existência de vínculo empregatício com a ré, entendendo que a prestação dos serviços ocorreu na forma preconizada nos arts. 2º e 3º da CLT, isto é, de forma habitual, pessoal, onerosa e subordinada. 



    Destaca que foi contratado no período compreendido entre em 25/11/2015 e 06 /08/2018, conforme documento anexo, por meio de pessoa jurídica de que é sócio (THREE STARS IT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA – ME), para prestação de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação (gestão em informática), recebendo R$ 8.500,00 mensais, no cargo de gerente. Alega que sua atribuição era administrar e gerenciar a filial localizada na Rua da Quitanda, nº 19, sala 413, bem como gerir funcionários e prospectar novos negócios, sendo remunerado em 1% do valor bruto dos contratos que prospectasse ou gerenciasse.



     Esclarece que a utilização de pessoa jurídica ocorreu por iniciativa da ré, para burlar a legislação trabalhista e que, nos últimos 12 meses, recebeu salário fixo de R$ 14.000,00, com aumento para R$ 15.000,00 nos últimos 7 meses, além da média mensal variável de R$ 2.001,79.



    A reclamada é revel, sendo a ela aplicada a confissão quanto à matéria fática, o que importa na presunção de veracidade das alegações da inicial. 



    Assim, impõe-se reconhecer a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação) na prestação dos serviços do reclamante. Assim, declaro a existência de vínculo empregatício entre autor e ré no período de 25/11/2015 e 06/08/2018, devendo ser assinada a CTPS do acionante com as datas acima declinadas, com função de Gerente e salário fixo de R$ 14.000,00, acrescido do salário variável médio de R$ $ 2.001,79, (como pedido) o que deverá ser feito pela Secretaria da Vara, em dia e hora que serão designados oportunamente”



    Nesse contexto, não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Assim, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente